Tribunal: TJSP
Processo: 2152463-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de citação por edital – Questão que não pode ser conhecida, por não estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC – Hipótese em que não cabe a aplicação da taxatividade mitigada, por inexistência de urgência, devendo ser apresentada, se caso, como preliminar de apelação ou nas contrarrazões – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2152463-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes ERICA ALVES
BEZERRA, e CARLOS FERNANDO RODRIGUES, são agravados MONICA
MARQUES DE OLIVEIRA e ELISSOM MARUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152463-92.2020.8.26.0000 -Voto no 5.618
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2152463-92.2020
Comarca: Guarulhos (8a Vara Cível)
Agravante: Erica Alves Bezerra e outro
Agravado: Monica Marques de Oliveira e outro
Juiz: Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira
Voto no. 5.618

AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que indeferiu o pedido
de citação por edital Questão que não pode ser conhecida, por
não estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC Hipótese em que
não cabe a aplicação da taxatividade mitigada, por inexistência de
urgência, devendo ser apresentada, se caso, como preliminar de
apelação ou nas contrarrazões Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto contra a decisão copiada a fls. 18, que indeferiu o pedido de citação dos réus por
edital.
Alega a agravante que ajuizou ação de adjudicação compulsória, informando
que adquiriu os direitos possessórios sobre o terreno de no 06, localizado na Avenida Um,
no Bairro Jardim das Olveiras, na comarca de Guarulhos, por meio de instrumento
particular firmado com os requeridos Monica Marques de Oliveira e Elisson Marques de
Oliveira. Os requeridos adquiriram o imóvel de Washington Barbosa dos Santos Teixeira,
que o adquiriu de Sidney Luiz de Araújo. Este, por sua vez, o adquiriu da Cooperativa de
Casas Populares Primeira Casa, que formalizou negociações junto aos proprietários Curt
Werner Reichenbach, Heliota Reichenbach e Equilíbrio Participações e Empreendimentos
S/C LTDA. A decisão de fls. 50/51, publicada em 22/05/2017, determinou a citação de
todos os réus, tendo sido esgotadas diversas diligências para localização dos réus. Assim,
deve ser deferida a citação dos réus por edital, nos termos do art. 311, inciso II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152463-92.2020.8.26.0000 -Voto no 5.618
3
É o relatório.
A questão não pode ser conhecida, porquanto não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.015 e parágrafo único do CPC. Nem se pode falar em
taxatividade mitigada porque a hipótese prescinde de urgência, e não há risco ao
provimento jurisdicional. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Usucapião Insurgência contra decisão
que indeferiu citação por edital determinando a citação pessoal de todos os que constam
como titulares nas matrículas dos imóveis usucapiendos Hipótese que não se enquadra
em quaisquer das situações previstas no artigo 1.015 do NCPC Ausência de situação de
urgência capaz de autorizar a mitigação do rol taxativo Recurso não conhecido”
(2188020-77.2019.8.26.0000, Relator(a): José Roberto Furquim Cabella, 6a Câmara de
Direito Privado, Data do julgamento: 03/10/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação apuração de responsabilidade civil.
Acidente de trânsito. Corréu "Sandro" sem qualificações. Insurgência contra decisão que
indeferiu a sua citação imediata por edital. Matéria impugnada que não consta do rol
taxativo do art. 1.015 do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO” (Apelação cível no
2019852-15.2019.8.26.0000, Relator(a): Carmen Lucia da Silva, 25a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 13/03/2019).

“Agravo de instrumento. Ação anulatória de cessão de cotas sociais de
empresas. Decisão indeferiu pedido de citação por edital. Descabimento do agravo. Rol
taxativo do art. 1.015, CPC. Não aplicação do tema 988, STJ. O rol do art. 1.015 do CPC
é de taxatividade mitigada; por, isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação. Urgência não verificada. Descabimento da citação por edital, antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152463-92.2020.8.26.0000 -Voto no 5.618
4
do exaurimento de tentativas de localização da corré. Indicação do D. Juízo de Primeiro
Grau, para realização de pesquisas via SIEL e SERASAJUD. Após o resultado, caso
negativo, caberá ao Juiz a quo analisar a pertinência do pedido. Recurso não conhecido”
(Apelação cível no 2207489-12.2019.8.26.0000, Relator(a): Edson Luiz de Queiróz, 9a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 15/03/2012).

“AGRAVO INTERNO Agravo de Instrumento Indeferimento de citação por
edital porque ainda não esgotados os meios para localização dos agravados, e
necessidade de citação das demais pessoas que figuram nas matrículas dos imóveis
lindeiros - Rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 Não conhecimento Recurso
rejeitado” (Apelação cível no 2201880-82.2018.8.26.0000, Relator(a): Alcides Leopoldo,
4a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 28/02/2019).

Isto posto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator